Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735795-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a sentença de ID 60904582, integrada pela sentença de embargos de declaração (ID 60904590) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$12.888,74. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ré apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação (ID 60904593). A decisão de ID. 61756157 indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e intimou o apelante a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 62407429). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora